Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto LETICIA PEREIRA POSSATO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (id 16823401 - Pág. 22) que, em pedido de reparação de danos materiais e morais autuado sob o no 0702714-73.2017.8.07.0017, proposto em seu desfavor por ANDERSON DIOGO LOPES PESSOA e OUTROS, inverteu o ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial requerida pelos autores, a qual deverá correr às expensas da ré, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante narra, em suma, que os agravados eram seus pacientes há alguns anos e faziam acompanhamento período para correção ortodôntica maxilar e outros procedimentos, pagando mensalmente o valor atinente à manutenção. Relata que os agravados, por desconfiarem que a agravante estaria agindo de má-fé, mantendo os aparelhos apenas por interesse financeiro, procuraram outro profissional que indicou haver erro grave no tratamento dos autores, o qual foi realizado durante 5 anos. Por isso, requereram a reparação por danos materiais (R$ 20.000,00) e compensação por danos morais (R$ 50.000,00). Acrescenta que após a contestação foi aberto prazo para as partes se manifestarem a respeito da produção de provas. A requerida/agravante entendeu que não haviam mais provas a produzir, por sua vez, os autores/agravados requereram a realização de perícia. Após o saneamento dos autos e da fixação dos pontos controvertidos, o juízo a quo restou por determinar a realização de prova pericial atribuindo o ônus do pagamento à requerida, ora agravante. Registra que a decisão da magistrada de aplicar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) para impingir o ônus do pagamento à requerida se baseou em 3 pilares: (i) se tratar de relação de consumo, (ii) hipossuficiência técnica dos autores e (iii) verossimilhança das alegações constantes na inicial. Em combate aos fundamentos da decisão agravada, a recorrente argumenta que a relação consumerista existente entre as partes, por si só, não é o suficiente para a inversão do ônus da prova, de forma a impor-lhe a obrigação ao pagamento das custas atinentes à perícia requerida pelos agravados. Defende inexistir a hipossuficiência técnica alegada, pois não há impedimento para que os agravados produzam a prova pericial necessária à comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Todos possuem condições de eventualmente requerer a prova, apesar de nem toda pessoa ter condições de pagar por sua produção. Também não haveria que se falar em hipossuficiência financeira, visto, no caso, a gratuidade de justiça ter sido afastada pelo juízo a quo. Entende que o pedido de inversão do ônus da prova tem como único objetivo transferir a agravante o ônus de arcar com os honorários periciais em eventual necessidade de se produzir prova pericial. Aduz que, mesmo havendo o deferimento da inversão, a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais prevista no artigo 95, do CPC, não é necessária e nem automática. Cita precedentes desta Corte, em especial julgados da 1a Turma Cível. Sustenta que, se considerado que a verossimilhança deve ser analisada em conjunto com a prova inequívoca, inexiste verossimilhança no caso, tendo em vista o próprio magistrado ter consignado que as alegações autorais careceriam de sustentação, bem como que haveria dúvida sobre a utilidade da perícia em razão dos anos que se passaram entre o abandono do tratamento e os fatos narrados na exordial. Nesse passo, assevera que o decisum agravado se mostrou contraditório e por isso deve ser reformado. Assevera ser necessária a concessão do efeito suspensivo ao agravo, ao menos até o julgamento pelo colegiado, visto o prosseguimento do feito causar prejuízo à agravante. Assim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de paralisar o feito até a resolução do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão para que se aplique o Art. 95 do CPC. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 16737464 e 16737463. Por meio do despacho de id 16786410, a agravante foi instada a realizar a juntada dos documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, do CPC, bem como a regularizar o preparo recursal. Em resposta (id 16821454), informou que realizou a juntada integral dos autos de origem e que recolheu em dobro as custas recursais (id’s 16823359 e 16823360). Na sequência, requisitou-se novos esclarecimentos acerca dos pontos de irresignação e sua subsunção às hipóteses de interposição do agravo de instrumento (id 16891574). A agravante respondeu por meio da manifestação constante no id 17269623. É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se que no caso, o d. juízo a quo, em sede de decisão saneadora, fixou como ponto controvertido da lide a averiguação da hipótese de erro nos procedimentos realizados pela profissional demandada e, se existente, qual se a extensão do dano provocado em cada autor, motivo pelo qual deferiu pedido de realização de perícia odontológica, imputando o ônus do pagamento dos honorários à agravante. Por sua vez, tem-se que não houve insurgência da agravante à inversão do ônus da prova determinado, mas tão somente à consequente imputação do pagamento dos honorários periciais à agravante. De acordo com a norma processual civil, para o cabimento do recurso de agravo de instrumento a decisão interlocutória a ser impugnada deve versar sobre as questões elencadas no rol do art. 1.015 que, a princípio, elencou rol taxativo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1696396/MT – Tema 988), pela mitigação da taxatividade do rol do artigo supracitado, apenas e tão somente nas hipóteses em que o deferimento da análise da matéria seja capaz de causar prejuízo à parte ou ao processo, sendo a questão dotada de urgência e relevância, o que não se verifica in casu. Nessa mesma linha, precedente deste Tribunal: Agravo de instrumento - CPC 1.015 - Ausência de justificativa para a mitigação do rol legal. Em regra, é inadmissível agravo de instrumento fora das hipóteses especificadas no CPC 1.015, salvo quando inútil o julgamento da matéria apenas em eventual apelação, com prejuízo irreparável para a parte, exceção alheia ao presente recurso em que se questiona a definição do rito processual adequado para a demanda sem a indicação de dano daquela natureza. (Acórdão 1252399, 07208648520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não se vislumbra o alegado prejuízo a ser sofrido pela agravante pela antecipação do pagamento dos honorários periciais, mormente o pedido de gratuidade de justiça dos autores ter sido indeferido, nos termos da decisão de id 16823389 e do Acórdão no 1131002 (id 16823373 - Pág.18). Inquestionável que as despesas, como gastos necessários para a formação e andamento de um processo, ao término da lide, serão imputadas à parte que sucumbir, respondendo então com o pagamento das verbas do insucesso, em atenção ao princípio da responsabilidade. Afinal, quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo. Demais disso, não se trata de pagamento da despesas, propriamente, mas apenas de mero adiantamento, assistindo a agravante o direito ao reembolso se ao final se reconhecer legítima a resistência ao pedido inicial. Repise-se, não trata a hipótese de combate à determinação de inversão do ônus da prova e nem de questionamento do valor dos honorários cobrados pelo perito, eis que ainda não orçado. Enfim, a agravante tem a inteira e legítima liberdade para não empreender o adiantamento das despesas periciais, embora somente não deverá olvidar que o mesmo critério legal de distribuição da prova funciona no primeiro instante como regra de instrução, mas ao depois converte-se em regra de julgamento, com forte propensão ao sentenciamento da lide em detrimento do interesse da parte a quem incumbia produzir a prova e, não a produzindo, sujeitar-se aos efeitos da sua inércia. Portanto, não havendo previsão legal de recorribilidade segundo o rol fechado do art. 1.015 do CPC, eventual desdobramento da questão probatória a influir no julgamento do mérito renderá questão que somente poderá ser agitada na ocasião de apelação, não havendo por isso de ser antecipada para solução por meio do recurso impróprio escolhido pela agravante. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o recurso, na forma do artigo 932, III, do CPC e determino as baixas e o arquivamento dos autos, sem apreciação do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator